Tribunal: TJMT
Processo: 1009727-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009727-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), CHRISTIANO BATISTA CHARAFEDDINE - CPF: 920.245.641-00 (AGRAVANTE), NADIA CRISTIANE BATISTA CHARAFEDDINE DE PAULA - CPF: 705.349.501-91 (AGRAVANTE), AILTON RODRIGUES DE PADUA - CPF: 111.216.988-16 (AGRAVADO), ANGELICA LEMOS DOS SANTOS - CPF: 399.812.788-74 (AGRAVADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C/C
COBRANÇA. TUTELA INDEFERIDA.
ARRENDAMENTO RURAL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA ADIMPLEMENTO, SOB PENA DE DESPEJO. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PREVISÃO NO ART. 32. III, E PARAGRÁFO ÚNICO DO DECRETO LEI N. 59.566/66. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRESTAR CAUÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO
A QUO
. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA À CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Consoante o artigo 32, III da Lei no 59.566/66, é permitida a concessão de liminar para desocupação imediata do imóvel locado quando o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado.

Todavia, para se evitar o despejo, é possível a purgação da mora pelo devedor no prazo de apresentação de contestação, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, o que não se observou nos autos.
Necessidade, portanto, de se aguardar o contraditório e ampla defesa antes de deferir a medida liminarmente.

2.

O recurso de agravo de instrumento deve ser julgado nos limites da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

3.

Decidido o Agravo de Instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o Agravo Interno, diante da perda superveniente de objeto.

4.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1009727-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CHRISTIANE BATISTA CHARAFEDDINE e outros.

AGRAVADO: AILTON RODRIGUES DE PÁDUA e outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo, interposto por
CHRISTIANE BATISTA CHARAFEDDINE e Outros
, dirigido à r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, no âmbito da ação de despejo
c/c
cobrança e tutela “
inaudita altera parte
” n. 1004604-58.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
AILTON RODRIGUES DE PÁDUA e Outros
, indeferiu o
pedido liminar formulado na exordial, (Id.
144719314).

Os agravantes, em apertada síntese, aduzem a ausência de pagamento proveniente do arrendamento rural, desta forma, ajuizou a demanda a fim de obter o d
espejo dos agravados e retomarem a área para proveito econômico próprio, uma vez que estão sendo impedidos de gerar renda em sua área, bem como não estão recebendo os alugueres referentes ao contrato; pontuam que a decisão objurgada se tornou objeto de agravo de instrumento, em razão do indeferimento com base na ausência de requisitos legais para a efetivação do despejo; asseveram que obstante não ser necessária a notificação prévia da parte, nos termos da Lei que regulamentou o Estatuto da Terra, assim o fez, com o objetivo de permitir a parte contrária a possibilidade de adimplir o débito, restando prejudicada a providência pelo fato do serventuário do cartório registral não ter localizado os agravados.

Destacam que o juízo singular não oportunizou a possibilidade de prestar caução, antes do indeferimento da liminar de despejo. Deste modo, se faz necessário demonstrar através do mérito deste recurso que o Estatuto da Terra não possui como requisito essencial para o despejo, a prestação de caução, de modo que a decisão se encontra desacertada no que tange à fundamentação na Lei de Inquilinato.

Assim, por entenderem que a probabilidade do direito dos agravantes é cabal, consistente na inadimplência e na existência de legislação que prevê o despejo por falta de pagamento do arrendamento rural, plenamente aplicável ao caso concreto, sendo que o perigo do dano está no fato de que estão desprovidos de fonte de renda, com a diminuição da capacidade financeira, causando empobrecimento ilícito e injustificado, sendo que, a demora no provimento deixará os agravantes e seus familiares sem fruir o que é de direito. Pugnam pela concessão da tutela recursal para que seja decreto o despejo vindicado. No mérito, requereram o provimento deste instrumento, (Id. 209548691).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 209582164).

O almejado efeito suspensivo foi indeferido (Id. 209872163).

Informações coligidas pelo Juízo singular, (Id. 212625155).

Da decisão que indeferiu a antecipação da recursal, sobreveio agravo interno interposto pelos agravantes, requerendo o provimento do aviado recurso para determinar a concessão dos efeitos da tutela recursal (Id. 212467155).

Contraminuta de agravo de instrumento ofertada em Id. 214963155.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cézar Fachone, manifesta pela ausência de interesse público ou social, que justifique a intervenção ministerial (Id. 215799663).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – Não conhecimento do Agravo Interno

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 1009727-46.2024.8.11.0000, pelo órgão colegiado desta Câmara, nesta sessão, implica em perda superveniente do objeto do agravo interno, tornando-se inócua a análise pelo órgão colegiado dos pressupostos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal requestado naquele recurso.

A esse respeito do tema, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Cruz Arenhart:

Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto – enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal). (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 879).

Em casos desse jaez, colhe-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. O JULGAMENTO DOAGRAVO DE INSTRUMENTO IMPLICA NA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO
. 1. Insurge-se o recorrente contra a decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo requestado no agravo de instrumento no. 0620270-90.2019.8.06.0000. 2. O julgamento do agravo de instrumento nesta sessão implica na perda do objeto deste agravo interno, tornando-se inócua a discussão acerca dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo. 3. Recurso prejudicado. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em não conhecer do recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora.
(TJ-CE - AGT: 06202709020198060000 Lavras da Mangabeira, Relator: Maria de Fátima de Melo Loureiro, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022).

Ante o exposto, não conheço do agravo interno,
por prejudicado
.

É como voto.

Superada esta questão, examina-se agravo de instrumento.

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, a demanda foi iniciada pelos agravantes com a intenção de obter a tutela de urgência, fundamentando no artigo
92
da Lei n.
4.504
/64 (
Estatuto da Terra
) e artigo
32
do Decreto Lei n.
59.566
/66, que autoriza o despejo em caso de inadimplemento.

Aduzem que o contrato de arrendamento rural tem o prazo de 60 (sessenta) meses de locação, iniciando-se na data de 20.09.2020, com termino previsto para 20.09.2025, todavia, os arrendatários estão inadimplentes desde janeiro/2022.

Na hipótese, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, restou incontroversa a relação contratual de arrendamento rural entre as partes pelo período de 20.09.2020 à 20.09.2025, assim como, a inadimplência dos arrendatários na sua obrigação de efetuar os pagamentos das parcelas desde janeiro/2022.

Vejamos o que o Decreto n. 59.566/66 disciplina sobre a matéria:

Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa (g.n).

Como se vê do dispositivo supracitado, aliado ao cotejo probatório apresentado nos autos de origem, vislumbra-se que não foi oportunizada a concessão de prazo para a purgação da mora pelos agravados, conforme disposto no artigo 32, paragrafo único, do Decreto Lei n. 59.566/66.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. ARRENDAMENTO RURAL. DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA SEM ANTES TER SIDO OPORTUNIZADO AO ARRENDATÁRIO A PURGAÇÃO DA MORA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO
. Dos elementos constantes nos autos, verifica-se, ao menos neste momento processual, a maior probabilidade do direito do agravante em relação ao direito do agravado.
Ademais, o despejo por inadimplemento do arrendatário somente seria possível depois de oportunizada a purgação da mora, conforme o disposto no artigo 32, parágrafo único, do Decreto de no. 56.566/66.

(N.U 0028302-03.2016.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 10/06/2016)
.

Em cognição sumária, a alegação de inadimplemento, por si só, para concessão da liminar pretendida não pode ser admitida, uma vez que os agravados tem a faculdade de purgarem a mora, no prazo da contestação ou de impugnar os valores devidos.

Além disso,
a priori
, não há como embarcar a tese dos agravantes quanto a possibilidade de oportunizar a prestação de caução, porquanto, deve ser submetida à análise prévia pelo juízo
a quo
, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância.

Assim, fica mantida a r. decisão agravada, como fundamentado.

Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório, estará sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas n. 211 do STJ e Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal).

Ante ao exposto,
DESPROVEJO
o agravo de instrumento,
mantendo-se a decisão atacada em sua integralidade.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024